Tribunal: TCU
Processo: 028.786/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10786/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.786/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Fernandes de Aguiar (XXX.647.302-XX); Francisca Jonica da Costa Barbosa (XXX.814.873-XX); Ieda Ribeiro Passos (XXX.895.696-XX); Jose Andrade Santos (XXX.724.935-XX); Juliano Paredes Gil (XXX.119.811-XX); Junior Gomes Fernandes dos Santos (XXX.132.612-XX); Nadija Maria Batista de Oliveira (XXX.730.543-XX); Nagela Nadya da Costa Rocha (XXX.116.323-XX); Robson Dettmann Jarske (XXX.619.947-XX); Silvia de Sousa Franco (XXX.421.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.